Tribunal: TCU
Processo: 006.785/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra decisão proferida em processo de monitoramento, por meio da qual o Tribunal efetuou determinações ao então Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários objetivando revisar as tarifas, preços e cestas de serviços constantes de contrato de arrendamento referente ao terminal de contêineres do Porto de Salvador.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os pedidos de reexame interpostos pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), pela Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do extinto Ministério da Infraestrutura (SNPTA/MInfra) e pelo Tecon Salvador S/A contra o Acórdão 2581/2021-TCU-Plenário , que efetuou determinações objetivando atualizar estudo e revisar as tarifas, preços e cestas de serviços constantes do Contrato de Arrendamento 12/2000, referente ao terminal de contêineres do Porto de Salvador, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e dar-lhes provimento a fim de excluir as determinações contidas nos subitens 9.3 e 9.5 do o Acórdão 2581/2021-TCU-Plenário ; 9.2. comunicar esta decisão aos recorrentes.